Tribunal: TJSP
Processo: 2274779-44.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Prequestionamento – Omissão não configurada – Desnecessidade do presente recurso para fins de prequestionamento – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000925131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2274779-44.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante MOCAIBER GORAYEB NETO, são embargados ADRIANA STELA
BALDACIN, RUBERLENE TEODORO DA SILVA e HIGOR HENRIQUE BALDACIN
DA SILVA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2274779-44.2019.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - VOTO No 7456
2/4
Embargos de Declaração n. 2274779-44.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Mocaiber Gorayeb Neto
Embargados: Adriana Stela Baldacin e outros
VOTO 7456
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão

Prequestionamento Omissão não configurada Desnecessidade
do presente recurso para fins de prequestionamento Embargos
rejeitados
Trata-se de embargos de declaração opostos por Mocaiber
Gorayeb Neto em face do v. acórdão de fls. 1682/1688, que não conheceu de
parte do Agravo de Instrumento por ele interposto e, quanto à parte
conhecida, negou provimento para o fim de manter a penhora de cotas da
empresa Austa Participações Ltda.
Sustenta o embargante, em apertada síntese, que o aresto
está eivado de omissão, eis que deixou de analisar o fato de tratar-se de
pessoa idosa e portadora de doenças físicas, de forma que, sem o seu veículo,
não possui condições de se deslocar aos diversos hospitais. Aduz, ainda,
“ausência de capacidade de prover, pelo seu trabalho, a sua locomoção”.
Também alega omissão no que se refere à análise das cláusulas 6a e 40a do
estatuto social da empresa Austa Participações Ltda, que estabelecem que as
cotas não são de livre comercialização. Ademais, o artigo 883 do Código de
Processo Civil “demonstra o fato de que as quotas societárias se tratam de
exclusivo meio de exercício da atividade médica por parte do Embargante”.
Pugna, ao final, sejam providos os presentes embargos a fim de que sejam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2274779-44.2019.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - VOTO No 7456
3/4
declarados impenhoráveis o veículo e as cotas em questão. Pleiteia, ainda,
sejam “recebidos como prequestionamento para eventual interposição de
recurso especial”.
É o breve relatório.
Recebo os embargos, posto que tempestivos, mas os
desacolho, eis que ausentes qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
No que se refere à questão do veículo, registre-se que não
há que se falar em omissão, posto que restou consignado, e de forma
fundamentada, que o tema não seria conhecido, já que precluso.
Também não se vislumbra qualquer omissão no que diz
respeito às cotas sociais. Ora, o acórdão embargado analisou detidamente a
questão, inclusive fazendo expressa referência às cláusulas 6a e 40a do
contrato social.
Conclui-se, assim, que o objetivo do embargante, na
realidade, é a alteração do julgado, o que não se pode admitir por meio de
embargos de declaração, posto que não possuem tal finalidade.
Por fim, no que se refere ao prequestionamento, reproduz-
se o seguinte trecho exarado em acórdão proferido por esta C. 8a Câmara de
Direito Privado:
“Alinhe-se, ademais, que, nos termos da lei processual e de
iterativa orientação pretoriana, descabe o meio de impugnação escolhido
para o propósito de rediscutir a causa e infringir o v. acórdão, nem mesmo
para se exigir do órgão julgador expressa manifestação sobre os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2274779-44.2019.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - VOTO No 7456
4/4
dispositivos legais invocados pelas partes, nem para fins de prequestionamento” grifo nosso (Embargos de Declaração n.
2160600-34.2018.8.26.0000/50001
Desembargador Relator Alexandre
Coelho julgado em 16 de outubro de 2018)
Também o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou
acerca do tema:
“[...]
4. É desnecessário que o julgado se refira pontualmente a
todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, sendo suficiente que
promova adequada solução à controvérsia” (ACO 541 ED/ DF, Tribunal
Pleno do Supremo Tribunal Federal, Ministra Relatora Rosa Weber, julgado
em 16/12/16 grifo nosso).
Ademais, há que se ter em mente a disposição contida no
artigo 1.025 do Código de Processo Civil:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, ficam rejeitados os presentes embargos.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora